Tribunal: TJES
Processo: 5009177-89.2024.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Liminar; Sistema Único de Saúde (SUS); Urgência
Data de julgamento: 2024-10-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009177-89.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RECORRIDO: MARIA DAS GRACAS MACIEL
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. QUADRO CLÍNICO DE BÓCIO MULTINODULAR DE AUMENTO PROGRESSIVO. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM CIRURGIÃO DE CABEÇA E PESCOÇO E REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. OBSERVÂNCIA DO TEMA 793 DO STF. SENTENÇA INTEGRALMENTE MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS.

Recurso Inominado nos autos n°.: 5009177-89.2024.8.08.0024

Recorrente: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

Recorrida: MARIA DAS GRACAS MACIEL

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Intimada, a parte recorrida não apresentou contrarrazões.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
,

verifico que o recorrente sustenta:
a)
que a consulta e cirurgia pleiteada é de competência do ente público estadual;
b)
que mesmo havendo responsabilidade solidária, é necessário o direcionamento da obrigação.

O cerne do presente recurso cinge-se a verificar se o juízo de 1º grau cumpriu as disposições relativas ao tema nº 793 do STF, efetuando o direcionamento da obrigação (realização de consulta com cirurgião de cabeça e pescoço
e procedimento cirúrgico, em caso de indicação pelo médico) ao ente estadual.

O juízo de 1º grau julgou procedente o pedido inicial em face dos entes públicos requeridos (MUNICÍPIO DE VITÓRIA E ESTADO DO ESPÍRITO SANTO), asseverando, na parte dispositiva de seu
decisum
, que
“[...] os entes demandados poderão cumprir a obrigação observando-se a repartição de competência determinada pelo SUS
”

(
sic
– ID 9126425, negritei).

Além do mais, na fundamentação da sentença de origem, foi destacado que
“[...] o

fato da vaga hospitalar, consulta médica, medicamentos/insumos ou outro procedimento qualquer ser fornecido pelo Estado ou pelo Município não deve servir de óbice ao(a) Autor(a), tampouco ser seu ônus. Trata-se, de fato, de uma divisão interna de interesse econômico do Estado e do Município da qual o(a) Requerente não pode se prejudicar, cabendo, neste aspecto, consoante Tema 793, o ente público responsável cumprir primeiramente, caso seja demandado”
(
sic

-
negritei).

Ora, é sabido que há possibilidade de propositura de ação visando ao fornecimento de medicação, tratamento médico ou procedimentos cirúrgicos em face de quaisquer dos entes da Federação, independentemente de qualquer divisão efetuada pela Lei n.º 8.080/90.

Todavia, a solidariedade não impede que o comando provisório/sentencial seja direcionado para o ente público que possui a atribuição administrativa para prestação do serviço de saúde solicitado, consoante firmou o STF na tese de repercussão geral no RE n. 855.178, no julgamento ocorrido em 23 de maio de 2019:

Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde e, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização,
compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências
e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. (sem grifos no original)

Desta forma, considerando o acima exposto, entendo que o juízo de 1º grau cumpriu o disposto no Tema nº 793 do STF, direcionando o cumprimento da obrigação de acordo com as regras de repartição de competência, motivo pela qual a sentença por ele proferida deve ser integralmente mantida.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,

mantendo incólume a sentença tal como proferida pelo juízo
a quo
.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)